Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTOS HÁBEIS. AVALIAÇÃO CONDIZENTE COM O BEM AVALIADO. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. JUIZ QUE ANALISOU PORMENORIZADAMENTE A AVALIAÇÃO FEITA NO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que, diante da falta de regularização da representação processual, deixou de apreciar a impugnação à avalição, considerando a revelia das partes.

1.1. Em seu recurso, o recorrente pede o cancelamento da penhora por se tratar de meio excessivamente oneroso ao agravante uma vez existirem outros meios de adimplir o débito em tela. No caso de não ser cancelada a penhora, pedem que seja determinada nova avaliação levando-se em conta os parâmetros reais de mercado. Reconhece a existência de revelia, mas informar que o STJ reforçou o seu entendimento com relação à presunção relativa da revelia. Afirma que a avaliação está equivocada porquanto há nos autos anúncios de outras avaliações colacionadas de imóveis com cerca de 300m2 na mesma região e localidade, os quais vem sendo avaliados entre R$ 800.000,00 (oitocentos mil) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tornando a avaliação realizada pelo oficial de justiça completamente abaixo do preço de mercado e fora da realidade imobiliária do Distrito Federal.

2. De acordo com o caput do art. 873 do CPC é admitida nova avaliação quando: “I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

3. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).

3.1. No caso, o Oficial de Justiça efetuou a avaliação do imóvel penhorado, tendo descrito no referido auto as peculiaridades da propriedade, os quais totalizam o valor total de R$ 500.000,00 e, para tanto, utilizou-se do preço médio de mercado, detalhando o imóvel.

3.2. Na impugnação da avaliação, o agravante juntou anúncios de outros imóveis, de alto padrão, reformados, fino acabamento, recém construídos, de 3, 4 e 6 quartos, cujas propriedades não se assemelham à casa penhorada.

4. Nota-se que o juiz já relativizou os efeitos da revelia ao analisar o valor da avaliação feita no imóvel, com base em elementos constantes dos autos e não apenas nas alegações da parte autora, tendo esclarecido que são elementos “a corroborar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Mormente por anúncio de imóveis semelhantes ao penhorado, com seus respectivos valores”.

5. Considerando que o agravante não trouxe fundamento hábil capaz de infirmar a avaliação judicial realizada, a decisão agravada deve ser mantida.

6. Agravo de instrumento improvido.